Tribunal: TJMT
Processo: 0000971-48.2017.8.11.0085
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

0000971-48.2017.8.11.0085
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE NOVA GUARITA - CNPJ: 37.465.598/0001-02 (RECORRENTE), ROBSON RODRIGUES PEREIRA - CPF: 920.085.501-68 (RECORRIDO), DANIELA DE PAULA BERGAMASCHI - CPF: 007.937.739-46 (ADVOGADO), PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - CPF: 905.610.079-34 (ADVOGADO), JOILSON LUIZ DE SOUZA - CPF: 514.352.251-04 (ASSISTENTE), JURANDIR ELIAS DE SOUSA - CPF: 395.189.651-53 (ASSISTENTE), CARLOS GILBERTO MENEGAZZI - CPF: 306.131.320-68 (ASSISTENTE), GABRIEL FELIZARDO DE CAMARGO - CPF: 250.533.451-04 (ASSISTENTE), MAYCON ADRIANO MAIA - CPF: 044.452.471-11 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 0000971-48.2017.8.11.0085.

Origem: NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS.

Recorrente(s): MUNICÍPIO DE NOVA GUARITA.

Recorrida(s): ROBSON RODRIGUES PEREIRA.

Relator: Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 A 30/04/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA PÚBLICA. OBRA SEM SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA DO MUNICÍPIO. DANO MATERIAL E DANO MORAL CONFIGURADOS. PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou projeto de sentença elaborado por juíza leiga, julgando parcialmente procedente o pedido inicial para condenar o município reclamado ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais, e R$ 5.024,54, a título de danos materiais, ambos acrescidos da SELIC, pleiteando o recorrente a reforma da decisão por exclusão de responsabilidade, inexistência de danos e redução do quantum indenizatório.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se há excludente de responsabilidade do município; (ii) estabelecer se estão presentes os requisitos para a indenização por danos materiais e morais; (iii) determinar se é cabível a redução do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A responsabilidade civil do Estado, quando omissiva, exige comprovação da culpa administrativa, além do dano e do nexo de causalidade, conforme o disposto no art. 37, § 6o, da Constituição Federal.

Comprovados o acidente de trânsito, a ausência de sinalização adequada em via pública em obras e o dano experimentado, resta configurada a responsabilidade subjetiva do município.

A prova testemunhal confirma a inexistência de sinalização e iluminação no local do acidente, além da existência de obstáculos imprevistos, como barreira de terra.

O dano material, representado por gastos médicos e reparo da motocicleta, encontra-se devidamente comprovado por documentos anexados aos autos.

O dano moral caracteriza-se pela permanência do autor hospitalizado e pela gravidade das lesões, ultrapassando os meros aborrecimentos cotidianos.

O valor da indenização por danos morais, inicialmente fixado em R$ 10.000,00, deve ser reduzido para R$ 6.000,00, aplicando-se o método bifásico, em respeito aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

A responsabilidade civil do ente público por omissão exige a comprovação da culpa, do dano e do nexo de causalidade.

Configura responsabilidade subjetiva do município a omissão quanto à sinalização de obra em via pública, resultando em acidente e lesão ao particular.

O dano moral decorrente de lesão física grave e internação hospitalar deve ser indenizado, respeitados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade na fixação do valor.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, § 6o; CDC, arts. 14, § 3o, e 22.

Jurisprudência relevante citada: TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000377-96.2018.8.11.0015, rel. Valmir Alaercio dos Santos, j. 26.04.2019; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 0005301-11.2015.8.11.0004, rel. Lucia Peruffo, j. 27.04.2021; TURMA RECURSAL CÍVEL, N.U 1000393-32.2018.8.11.0021, rel. Lucia Peruffo, j. 30.03.2021.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no ID 272258395, que homologou o projeto de sentença elaborado pela juíza leiga e julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando a reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) acrescido da SELIC (EC 113/2021) a partir da citação.

Condenou, ainda, o reclamado a restituir o reclamante o valor de R$ 5.024,54 (cinco mil, vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos), a título de danos materiais, corrigidos monetariamente e acrescidos de juros pela SELIC, ambos a partir do desembolso.

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1.

Excludente de responsabilidade;

2.

Inexistência de danos morais e materiais;

3.

Redução do quantum indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

O reclamante não apresentou suas contrarrazões.

O Ministério Público, por meio do Ofício no 87/2017-CPC/NFDTIPI, informou que irá se manifestar apenas nos processos que envolverem interesse público capaz de justificar tal intervenção, seja em razão da matéria (saúde) ou das partes (menores e incapazes), o que não é o caso dos autos, razão pela qual não houve a sua remessa para manifestação.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Segundo consta na petição inicial, o autor, em 20/03/2017, por volta das 19h00min, trafegava com sua motocicleta Honda NXR Bros 125cc, Placa JZY-6047, ocasião em que se acidentou ao colidir com uma barreira de terra, em local onde se realizavam obras pelo município reclamado, ocasionando fraturas no fêmur, na bacia e outras lesões.

Assevera que a via não estava sinalizada e sem iluminação.

Diante do ocorrido, o reclamante permaneceu internado no hospital regional por 09 (nove) dias na Unidade de Terapia Intensiva, tendo despesas com exames médicos no valor de R$ 3.300,00 (três mil e trezentos reais), bem como reparo da motocicleta no valor de R$ 1.724,54 (um mil, setecentos e vinte e quatro reais e cinquenta e quatro centavos).

Por outro lado, o município recorrente sustenta que as vias estavam devidamente sinalizadas, bem como em boas condições de tráfego, atribuindo o acidente à culpa exclusiva da vítima.

Audiência de instrução e julgamento realizada no ID 272258372.

A responsabilidade civil do reclamado é objetiva, devendo ser aplicada a teoria do risco administrativo. O § 6o, do art. 37, da Constituição Federal, estabelece: “As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Assim, é desnecessária a investigação sobre eventual culpa ou dolo do município reclamado para a configuração do dever de indenizar, bastando a demonstração do nexo de causalidade entre o fato lesivo e o dano experimentado.

O artigo 37 da Constituição Federal, em seu parágrafo 6o, atribui ao Estado, e demais pessoas jurídicas de direito público, a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Dessa forma, tendo em vista que o caso em tela trata-se de responsabilidade civil por omissão, ou seja, falta de sinalização adequada, necessário se faz a comprovação do elemento culpa.

Na hipótese, denota-se que o autor se desvencilhou do ônus probatório, conforme notas fiscais de conserto da motocicleta, comprovantes de gastos médicos e atestados médicos (ID 272258350).

Assim, no que tange ao dano material, não há qualquer dúvida, diante de todo o acervo probatório anexo aos autos.

Com relação ao nexo de causalidade, observa-se que na oitiva da testemunha Gabriel Felizardo, foi relatado que logo após o acidente ele se deslocou para o local do ocorrido e informou que “era um monte de terra, e ele veio e tropicou nele e faltava sinalização” (ID 272258373, 02min23seg). Informou, ainda, que a visibilidade era prejudicada pela existência de curva próxima (ID 272258374, 00min46seg) e pela ausência de iluminação (ID 272258375, 00min17seg).

Indagado qual tipo de serviço a Prefeitura realizava, a testemunha respondeu que era uma ponte, que estava aberto um buraco e não existia sinalização no local (ID 272258373, 02min35seg).

Quando perguntado como era a visibilidade de quem trafegava pela via, a testemunha disse o seguinte: “não dava para ver de muito longe não, é que tem uma curva para chegar lá” (ID 272258374, 00min:46seg).

A testemunha arrolada pelo reclamado, Sr. Carlos Gilberto, afirmou que havia cavaletes e uma barreira de capim com terra (ID 272258377, 01min17seg).

Desse modo, diante das provas carreadas nos autos, bem como o depoimento das partes e das testemunhas arroladas, vê-se que ficou caracterizado o nexo de causalidade e o efetivo dano ao reclamante.

No caso concreto, o fato ultrapassa o mero dissabor das relações da vida cotidiana, revelando dano moral à honra subjetiva da parte reclamante, considerando que a parte autora permaneceu incapacitada de exercer seu labor, bem como sofreu diversas lesões em decorrência da omissão do município.

Assim, cumpre ao município adotar as medidas necessárias à segurança dos que trafegam pelo local, afinal o serviço público deve ser adequado, eficiente e seguro.

Logo, seguindo o entendimento consolidado de que a concessionária de serviços rodoviários deve responder de forma objetiva por danos causados aos usuários por defeito na prestação do serviço (artigos 37, § 6o, da CF; artigos 14, § 3o e 22, do CDC) e, considerando que o recorrente não se desincumbiu do ônus da prova que lhe cabia, além de comprovado o ato ilícito por conduta omissiva e o nexo de causalidade, deve o reclamado responder objetivamente pelos danos causados ao autor.

Nesse sentido:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO E CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE CONSERVAÇÃO E SINALIZAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. DEVER DE INDENIZAR. RECURSO IMPROVIDO

1. Presentes o ato lesivo, o dano e o nexo causal, surge para a Administração Pública o dever de indenizar, fundada na teoria do risco administrativo caracteriza-se pela responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público e das de direito privado prestadoras de serviços públicos, pelos danos que seus agentes, atuando nessa condição causarem a terceiros, assegurando-lhes o direito de regresso contra o causador do dando quando este atuar de modo doloso ou culposo.

2. Restando evidenciada a responsabilidade do ente municipal pela negligência/omissão do dever de conservação e sinalização da via pública, sobre a existência de buraco, circunstância determinante para a ocorrência dos danos causados ao Autor, em decorrência da queda da motocicleta.

3. Quanto aos danos materiais, no importe de R$8.000,00, relativo ao conserto da motocicleta em razão do acidente, restou cabalmente demonstrado nos autos, consoante nota fiscal apresentada, portanto, são devidos.

4. Consta na fundamentação da sentença recorrida que: “Assim, resta evidente o nexo de causalidade entre a conduta omissiva do ente público e o resultado danoso, devendo o Município ser responsabilizado pelos danos causados ao reclamante. Quanto aos prejuízos materiais, estes restaram demonstrados, conforme a juntada dos 03 (três) orçamentos, no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo que o reclamado não trouxe aos autos qualquer prova para contrapor os documentos apresentados pela parte autora.”.

5. Nesse sentido é o entendimento desta Turma Recursal do Estado de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO. ACIDENTE DE TRÂNSITO. VIA PÚBLICA COM BARREIRAS NÃO SINALIZADAS. DEVER DO MUNICÍPIO DE SINALIZAR A EXISTÊNCIA DE OBSTÁCULOS NA VIA. CONDUTA OMISSIVA EVIDENCIADA. RESPONSABILIDADE CIVIL SUBJETIVA. OCORRÊNCIA DE ACIDENTE DE TRÂNSITO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO. DANO MORAL CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

A conduta omissiva do Ente Público enseja a responsabilidade civil por eventuais danos causados a terceiros.

Se restou comprovada a inexistência de sinalização adequada na via pública, o Município de Sinop deve ser responsabilizado pelos danos causados aos autores.

Mantém-se o valor da condenação a título de dano moral se foi fixado nos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

(N.U 1000377-96.2018.8.11.0015, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 26/04/2019, Publicado no DJE 26/04/2019)

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE DANO MATERIAL E MORAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO EM VIA PÚBLICA – QUEDA EM DECORRÊNCIA DE QUEBRA-MOLAS NÃO SINALIZADO – PLEITO DE DANO MATERIAL E MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – TESE DE AUSÊNCIA DE VIA SINALIZADA E AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – TESE DE AUSÊNCIA DE PROVA DE DANO MATERIAL E MORAL OU REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO – ACIDENTE DE TRÂNSITO COMPROVADO – AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO COMPROVADA POR DEPOIMENTO TESTEMUNHAL – REDUTOR DE VELOCIDADE INSTALADO DE INOPINO – DEVER DE SINALIZAÇÃO – VIOLAÇÃO DO DEVER DE SINALIZAR E EVITAR ACIDENTES – DANO MATERIAL DEVIDO – VIOLAÇÃO À INTEGRIDADE FÍSICA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O § 6o do artigo 37 da Constituição Federal atribui ao Estado e demais pessoas jurídicas de direito público a responsabilidade objetiva pela reparação dos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, fundada na teoria do risco administrativo, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa.

Entretanto, em se tratando de responsabilidade por ato omissivo – no caso a falta de sinalização – é preciso a comprovação do elemento culpa, o que no caso ficou comprovado diante do depoimento das testemunhas que comprovaram que o local não fora sinalizado, bem como que o quebra-molas fora instalado de inopino (de uma hora para outra nas palavras das testemunhas), o que provocou o acidente.

É dever do ente Municipal, diante da instalação de redutor de velocidade em via pública, proceder à correta sinalização do local em que instalado o quebra-molas, ainda mais quando tal instalação ocorre de inopino tomando os motoristas que por ali trafegam de surpresa.

Havendo omissão comprovada, tem o ente público a responsabilidade pelos danos comprovadamente sofridos pelo autor, pois deixou de sinalizar adequadamente o local em que construído o quebra-molas, restando omisso em sua obrigação, de modo que o dano material comprovado deve ser ressarcido e o dano moral ser indenizado.

O dano moral deve ser fixado segundo critérios de proporcionalidade e razoabilidade de modo que deve ser mantido quando atendidos tais critérios, sobretudo em razão da existência de violação à integridade física.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(N.U 0005301-11.2015.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 27/04/2021, Publicado no DJE 29/04/2021)

6. Considerando que o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, em face ao teor do Oficio de no 86/2017 – CPC/NFDTIPI, não foi colhida a manifestação do representante do Ministério Público que oficia perante esta Turma Recursal.

7. A sentença que possui a seguinte parte dispositiva: “Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o reclamado a pagar à parte autora o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a título de danos materiais, com as atualizações na forma dos temas 810 e 1170 do STF, tema 905 do STJ e EC 113/2021, respeitando o teto do Juizado Especial da Fazenda Pública, extinguindo o processo, com resolução de mérito, nos moldes do art. 487, I, do Código de Processo Civil.”, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.

8. Recurso improvido. Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, §3o do Código de Processo Civil. (N.U 1034507-47.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 31/03/2025, Publicado no DJE 04/04/2025) (grifei).

No mesmo sentido:

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE CIVIL – RODOVIA EM OBRAS COM RECAPEAMENTO E TROCA DE MALHA ASFÁLTICA – ALEGAÇÃO DE VEÍCULO ATINGIDO POR DETRITOS DE PICHE – DANOS NO VEÍCULO – JUNTADA DE FOTOS E RECLAMAÇÃO ADMINISTRATIVA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PROMOVIDA – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS – NEGATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA – NEGATIVA INFUNDADA DE RESTITUIÇÃO DOS DANOS MATERIAIS - RODOVIA PEDAGIADA – RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL - INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6o DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da responsabilidade objetiva disposta no artigo 37, §6o da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por detritos de piche em razão de obras na pista, é de responsabilidade da concessionária, pois é sua responsabilidade a manutenção e sinalização da rodovia, já que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem, bem como em indenizá-lo por danos morais em razão da negativa de solução administrativa. (N.U 1000393-32.2018.8.11.0021, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 30/03/2021, Publicado no DJE 01/04/2021) (grifei).

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.

Relativamente ao quantum indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. Assim, “na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, fixado no decisum, deve ser reduzido para R$ 6.000,00 (seis mil reais), a fim de adequá-lo aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, uma vez que deve atingir o fim pedagógico a que se destina, sem enriquecer indevidamente o demandante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e, no mérito, DOU PARCIAL PROVIMENTO para reduzir o montante indenizatório para o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de danos morais, mantendo, no mais, a sentença recorrida.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei no 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025